Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO COM AÇÃO DE CURATELA EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o Juízo da Comarca de Alvorada/TO, em razão da existência de ação de curatela em trâmite naquele juízo, considerando a conexão entre as demandas. Os agravantes pretendem a colheita do depoimento da agravada para eventual propositura de ação indenizatória e para esclarecimentos relacionados ao processo de curatela do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o processamento da demanda no Distrito Federal, diante da existência de ação de curatela em curso na Comarca de Alvorada/TO e da alegada necessidade de colheita de depoimento da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação de curatela em trâmite na Comarca de Alvorada/TO atrai a competência daquele juízo, por conexão, para apreciar todos os atos instrutórios relacionados ao processo, inclusive eventual depoimento de testemunhas e interessados.
4. Os agravantes podem requerer no juízo da curatela a diligência pretendida, inclusive a oitiva da agravada por videoconferência, se necessário, sem prejuízo à instrução.
5. Não se verifica interesse processual na propositura da demanda no Distrito Federal, pois a agravada não presenciou os fatos e não há justificativa para que o feito tramite fora da comarca onde reside o curatelado e onde os supostos fatos ocorreram.
6. A manutenção da competência na Comarca de Alvorada/TO atende ao princípio da economia processual e evita decisões conflitantes, resguardando a unidade da jurisdição e a racionalidade do sistema judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação de curatela em curso atrai a competência do juízo respectivo para a prática de atos instrutórios relacionados à causa, inclusive a oitiva de interessados.
2. Não há interesse processual em ajuizar ação no Distrito Federal quando os fatos alegados ocorreram em outra comarca e não há relação direta com o foro escolhido.
3. A colheita de depoimento de parte que reside em comarca diversa pode ser realizada por videoconferência, mediante requerimento no juízo competente.